Tribunal: TJSP
Processo: 2258414-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Município de Ilha Comprida – IPTU - Insurgência contra decisão denegatória da antecipação da tutela – Possibilidade da cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 32,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Município de Ilha Comprida – IPTU - Insurgência contra decisão denegatória da antecipação da tutela – Possibilidade da cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o do CTN – Supressão do direito de propriedade não demonstrada - Presunção de legalidade dos atos administrativos mantida - Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, aptos a ensejar a concessão da medida, não verificados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2258414-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em
que é agravante ROBERT SACALOSKI, é agravado MUNICIPIO DE
ILHA COMPRIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258414-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13105
2
Agravo de Instrumento no: 2258414-75.2020.8.26.0000
Agravante: Robert Sacaloski
Agravado: Município de Ilha Comprida
Comarca: Iguape
VOTO No 13105
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
declaratória
cumulada
com
repetição
de
indébito e indenização por dano moral

Município de Ilha Comprida
IPTU -
Insurgência contra decisão denegatória da
antecipação da tutela
Possibilidade da
cobrança do IPTU sobre imóvel situado em
área urbanizável ou de expansão urbana,
mesmo que a área não esteja dotada de
qualquer dos melhoramentos elencados no art.
32, § 1o do CTN
Supressão do direito de
propriedade não demonstrada - Presunção de
legalidade dos atos administrativos mantida -
Requisitos
previstos
no
artigo
300
do
CPC/2015, aptos a ensejar a concessão da
medida, não verificados
Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERT SACALOSKI em face da decisão proferida nos autos da
ação por ele ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA,
que indeferiu a antecipação da tutela, requerida para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao IPTU,
anulando os lançamentos dos cinco anos anteriores e impedindo a
realização de novos lançamentos.
Alega o agravante que a decisão merece reforma pois não
existe qualquer infraestrutura em torno de seu imóvel para justificar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258414-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13105
3
incidência do IPTU nos termos do art.32 do CTN e que a área está
inserida na APA (Área de Preservação Ambiental), mais especificamente
em Zona de Vida Silvestre, o que impede o proprietário de usufruir de
todas as faculdades que lhe são conferidas pelo Código Civil em razão
da propriedade, bem como de classificar a zona como de expansão
urbana com destinação à habitação, indústria ou comércio, de modo que
a presunção de legalidade dos atos administrativos foi devidamente
elidida. Requer o provimento do recurso para que a tutela antecipada
seja concedida.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO
O presente recurso não merece prosperar.
Robert Sacaloski ajuizou a presente ação em face da
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida visando à declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao IPTU
incidente sobre seu imóvel, bem como a repetição de indébito dos cinco
anos anteriores ao ajuizamento e indenização por danos morais,
sustentando, em síntese, inexistência de melhoramentos na área para
justificar a cobrança do imposto, e ainda, que o imóvel está inserido em
Área de Proteção Ambiental, se tratando de Zona de Vida Silvestre.
O pedido liminar, consistente na declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao IPTU,
na anulação dos lançamentos dos cinco anos anteriores e no
impedimento da realização de novos lançamentos foi indeferido,
gerando a interposição do presente recurso, que não merece prosperar.
Conforme o art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258414-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13105
4
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Não se entrevê, neste âmbito de cognição, qualquer
ilegalidade por parte do município quanto à cobrança, uma vez que
simplesmente exercitou seu poder-dever de fiscalizar e lançar o IPTU.
Numa interpretação estreita do § 1o do art. 32 do CTN, se
a área não possuir os melhoramentos necessários à incidência do IPTU,
afastaria-se, em razão disso, a tributação municipal.
No entanto, o § 2o do mesmo dispositivo legal possibilita
o lançamento do tributo se a área for considerada urbana pelo município,
ainda que se trate de área urbanizável ou de expansão urbana, constante
de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, mesmo que
desprovida dos melhoramentos indicados no § 1o.
Ademais, não foi prontamente demonstrada a existência
de restrições à exploração do lote de forma a descaracterizar o direito de
propriedade, posse, ou domínio ou o exercício dos poderes de usar,
gozar e dispor do bem (art. 1.228 do CC).
Assim,
a
presunção
de
legalidade
dos
atos
administrativos milita, por ora, em favor da Fazenda Pública, inexistindo
qualquer comprovação que albergue de forma inequívoca o direito
pleiteado pelo agravante, devendo-se prestigiar, portanto, as exigências
do princípio do contraditório e do devido processo legal para a adequada
prestação da tutela.
Por fim, não é de somenos importância destacar que o
indeferimento da liminar, mesmo revelando um convencimento que
poderá ser confirmado ou não no futuro, não vincula o julgador, que
poderá modificar o seu entendimento após a oitiva da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258414-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13105
5
Dessa forma, não se vislumbrando a existência de
probabilidade do direito alegado, é de rigor o indeferimento da medida,
com a manutenção da presunção de legalidade dos atos administrativos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Raul De Felice

Relator